Tribunal: TJES
Processo: 5011573-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011573-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAQUIM SOARES MANTUAN

AGRAVADO: ELIETE DO CARMO ROLI

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE PRECÁRIA DECORRENTE DE MERA TOLERÂNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO. RECUSA DE DESOCUPAÇÃO. ESBULHO POSSESSÓRIO. ART. 561 DO CPC. ART. 1.208 DO CC. FORÇA NOVA. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve tutela provisória de urgência determinando a reintegração de posse de imóvel em favor da agravada, com alegação de ausência dos requisitos para a medida e pedido de revogação da ordem reintegratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a manutenção da tutela provisória de urgência reintegratória, especialmente quanto à caracterização e à data do esbulho; (II) estabelecer se a ocupação decorrente de mera tolerância, bem como a invocação da função social da posse, impedem a reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A revogação expressa da tolerância por notificação extrajudicial enviada em janeiro de 2025, seguida da recusa do ocupante em desocupar o imóvel, converte a posse antes lícita, embora precária, em posse injusta, caracterizando esbulho possessório.

A documentação de financiamento em nome da agravada evidencia sua posse sobre o imóvel para fins possessórios, atendendo ao requisito do art. 561 do CPC quanto à comprovação da posse.

A recusa do agravante em desocupar o imóvel após a notificação formal configura o esbulho e fixa sua data no final de 2024/início de 2025, o que satisfaz o requisito de atualidade (“força nova”) para a tutela provisória de urgência.

Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse apta à usucapião, pois não contêm animus domini, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

A função social da posse não legitima ocupação precária e injusta em detrimento do direito de propriedade de outrem.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse exercida por mera tolerância, revogada por notificação extrajudicial, torna-se injusta e configura esbulho quando o ocupante se recusa a desocupar o bem. 2. A manutenção de tutela provisória de urgência em reintegração de posse exige a demonstração da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC, sendo suficiente que o esbulho seja recente para caracterização da força nova. 3. Atos de mera permissão ou tolerância não geram posse com animus domini e não induzem posse ad usucapionem (CC, art. 1.208). 4. A função social da posse não ampara a permanência em ocupação precária e injusta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CC, art. 1.208.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011573-77.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: JOAQUIM SOARES MANTUAN.

AGRAVADA: ELIETE DO CARMO ROLI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A controvérsia
diz respeito à configuração ou não dos
requisitos para a manutenção da tutela provisória de urgência que determinou a reintegração
da agravada na posse do imóel objeto do litígio
.

A tolerância, que inicialmente caracterizava a posse do agravante como lícita, embora precária, foi expressamente revogada pela notificação extrajudicial enviada em janeiro de 2025. A partir do momento em que a agravada manifestou sua vontade de reaver o bem, solicitando a desocupação, e o agravante recusou-se a fazê-lo, a posse, antes precária, transmudou-se em injusta, caracterizando o esbulho possessório.

O artigo 561 do Código de Processo Civil exige, para a concessão da reintegração de posse, a comprovação da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse. No caso em tela, a posse da agravada sobre o imóvel é evidente, dada a documentação de financiamento em seu nome. O esbulho, conforme demonstrado, concretizou-se a partir da recusa do agravante em desocupar o imóvel após a notificação formal. A data desse esbulho é recente, remontando ao final de 2024/início de 2025, o que atende ao requisito da "força nova" para o deferimento da tutela provisória de urgência.

É imperioso destacar que a posse precária, seja ela decorrente de mera tolerância ou de comodato verbal, não tem o condão de induzir a posse
ad usucapionem
. O artigo 1.208 do Código Civil estabelece, de forma cristalina, que "Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". Nesse sentido, se a ocupação do imóvel pelo agravante foi consentida pela agravada, ainda que por um longo período, a natureza jurídica dessa ocupação é de posse precária, destituída do elemento essencial do
animus domini
, ou seja, a intenção de ter a coisa como sua.

Vale ressaltar ainda que a função social da posse não pode ser invocada para chancelar uma ocupação precária e injusta, em detrimento do direito de propriedade de outrem.

Posto isso, nego provimento ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.